Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722820-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICKYEN RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICKYEN RODRIGUES MARQUES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Revisional no 0706127-05.2023.8.07.0011, exerceu o juízo de retratação, tornou sem efeito a sentença que indeferiu a inicial e indeferiu o pedido do autor de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, concedendo-lhe prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas iniciais. Despacho de ID 59930184 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 60388100. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 193088096, no dia 15 de abril de 2024, exercendo o juízo de retratação, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedendo prazo para a parte recolher as custas iniciais. Transcrevo-a: Trata-se de apelação interposta em face da sentença de indeferimento da petição inicial. Os autos foram encaminhados a este juízo para exercício da retratação. Decido. No caso concreto, o autor foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, não o fez de forma satisfatória. Em razão disso, foi determinada a extinção do feito. Apesar disso, entendo ser o caso de reconsideração, conforme passo a expor. Na hipótese, entendo que, a incompletude dos documentos enseja o indeferimento do benefício, com abertura de prazo para pagamento das custas. Se a parte não recolher, será não o caso de indeferimento, mas de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Assim, assiste razão ao apelante quanto à extinção prematura do feito. Conclusão Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, torno sem efeito a sentença de ID 188239784 e determino o regular processamento do feito. Conforme exposto alhures, o autor não comprovou, na forma requerida pelo juízo, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a anexar um único documento (IR 2022), que não faz qualquer prova a respeito de seus rendimentos. Por sua vez, os extratos bancários do Nubank demonstram uma expressiva movimentação bancária, incompatível com a benesse. Assim, indefiro o pedido. Recolha o autor as custas iniciais em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em face dessa decisão foram opostos os Embargos de Declaração de ID 194687562 que restaram conhecidos e rejeitados pela decisão de ID 195226419, proferida no dia 30 de abril de 2024. A parte ora agravante deu ciência dessa decisão no dia 6 de maio de 2024, sendo o prazo final para interposição do Agravo de Instrumento o dia 27 de maio de 2024. Entretanto, o recurso só foi interposto no dia 6 de junho de 2024, sendo necessário entender por sua absoluta intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 14:20:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador